Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714638-59.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMANDO AYRES DE ARAUJO, FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAUJO AGRAVADO: FLAVIO CZORNEI D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ARMANDO AYRES DE ARAÚJO e FABIANA ROSSO PACHECO DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados em face de FLÁVIO CZORNEI: “Trata-se de embargos à execução. Emende-se a inicial para: 1. Para instruir o presente pleito de embargos à execução, nos termos do art. 914, caput, do CPC, com cópia das peças processuais relevantes extraídas dos autos da execução, devendo no mínimo constar: a) cópia da petição inicial; b) cópia da procuração que foi outorgada pela parte exequente, bem como cópia de eventual petição onde a parte exequente tenha indicado nome de patrono para publicação exclusiva – devendo a parte embargante apontar tal fato em sua petição; c) cópia integral do título executivo; d) cópia integral do demonstrativo de débito; e) cópia da decisão que determinou a citação; f) cópia do mandado e da certidão de citação; g) cópia da certidão de juntada aos autos da execução, do mandado de citação e, h) cópia da certidão de penhora, se houver. 2. Decotar, da inicial, todos e quaisquer pedidos de cunho condenatório, em face da embargada, uma vez que os embargos do devedor possuem natureza constitutiva, revestindo-se em meio de defesa que visa, unicamente, a desconstituição do título. Assim, salvo no tocante aos ônus sucumbenciais, os embargos à execução constituem-se via processual imprópria para a dedução de pedidos que impliquem provimento jurisdicional condenatório. Prazo: 15 (qinze) dias, sob pena de indeferimento.” Os Agravantes sustentam que a matéria que pode ser arguida nos Embargos à Execução é ampla, visto que a cognição é exauriente. Concluem que a cobrança além do devido pode ser formulada em qualquer via processual, inclusive nos Embargos à Execução. Requerem a antecipação da tutela recursal para “determinar a suspensão da tramitação dos embargos à execução, sob pena de perecimento do direito” e, para “determinar a suspensão da ação de execução n. 0708623- 76.2019.8.07.0001, conforme preceitua o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil, uma vez atendidos os requisitos legais”. Preparo recolhido (35135023). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Frise-se que o juiz não está adstrito ao exame de tutela de urgência antes do recebimento da petição inicial. A aptidão da petição inicial constitui pressuposto processual e por isso se qualifica como questão prévia a qualquer decisão, notadamente em sede de tutela de urgência. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator